Tribunal: TJSP
Processo: 2096755-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – DEMORA NA REMOÇÃO PARA ESTABELECIMENTO CRIMINAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – PACIENTE REMOVIDO PARA ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO AO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INTERMEDIÁRIO – ORDEM PREJUDICADA.